Tribunal: STF
Processo: HC 231939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.171.152/RS, submetido à relatoria do Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime previsto no art. 334-A, §1º, I e V, do Código Penal, porque, 



    No mês de janeiro de 2018, ALEX SANDRO OSSANES VIEIRA, AILTON SOUZA DO COUTO e ANDRÉIA SILVA SOUZA DO COUTO, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, adquiriram, importaram, receberam, transportaram e possuíam, para fins de comercialização, 230 pacotes de cigarros (totalizando 2.300 maços), todos de origem paraguaia, clandestinamente introduzidos no território nacional 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. CRIME DO ART. 334-A, §1º, I, DO CP, C/C ART. 3º DO DECRETO-LEI 399/1968. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO. 



    1. Hipótese em que estão presentes a periculosidade e a ofensividade necessárias à configuração da tipicidade material, assim como demonstrada a necessidade de aplicação da pena, afastando-se a aplicabilidade do princípio da irrelevância penal do fato. 



    2. A existência de condenação por fato anterior ao tratado nos autos, cujo trânsito em julgado é posterior, possibilita a valoração negativa da vetorial antecedentes, com exasperação da pena-base. Ademais, ostentando o réu mais de uma condenação transitada em julgado, não há óbice ao reconhecimento de uma delas como reincidência e a outra a título de maus antecedentes. 



    3. Verificando-se que entre a data da extinção da pena e a prática do novo fato delituoso não transcorreu o prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. art. 64, I, do CP, encontra-se configurada a reincidência, devendo ser aplicada, assim, a agravante do art. 61, I, do CP. 



    4. Tratando-se de réu reincidente específico, com inúmeras condenações definitivas, que se envolveu e colaborou com um grande esquema de crime de contrabando de cigarros oriundos do Paraguai investigado pela Polícia Federal, recomendável a manutenção do regime inicial fechado, previsto no art. 33, §1º, "a", do CP, com base na súmula 269 do STJ. 



    5. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos no caso de réu reincidente em crime doloso, uma vez que não se encontra preenchido o requisito do art. 44, II, do CP. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte Regional, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME PRISIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I e V, do Código Penal c/c art. 3º do Decreto-Lei 399/1968, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado. 



    2. Nos casos em que a pena definitiva for menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: no que se refere às circunstâncias judiciais, foram reputadas majoritariamente favoráveis ao paciente, não havendo que se falar em obrigatoriedade de se iniciar a execução da pena em regime mais gravoso. O paciente teve negativados apenas os antecedentes (por uma única incidência) e as circunstâncias do crime. Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013). 



    No presente caso, o Corte Regional chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    Considerando que se trata de réu reincidente específico, com inúmeras condenações definitivas, que se envolveu e colaborou com um esquema de crime de contrabando de cigarros oriundos do Paraguai investigado pela Polícia Federal, tenho por recomendável a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §1º, "a", do CP. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...]



    O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I e V, do Código Penal c/c art. 3º do Decreto-Lei 399/1968, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado. 



    O agravo foi desprovido em razão da orientação desta Corte em relação ao regime prisional na modalidade fechada, em caso de reincidência e maus antecedentes. 



    Nos casos em que a pena definitiva for menor que 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o regime prisional fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do CP. 



    [...]



    A reincidência do paciente e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente